Tribunal: TJSP
Processo: 1023223-24.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação da autora que gerou atraso de 11 horas na viagem de ida. Dinâmica incontroversa. Culpa de terceiro. Inocorrência. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. Falha na prestação dos serviços

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação da autora que gerou atraso de 11 horas na viagem de ida. Dinâmica incontroversa. Culpa de terceiro. Inocorrência. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.